Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENORES IMPÚBERES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DESCONFIGURADA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE DEMONSTRADO. ALINHAMENTO COM O TÍTULO JUDICIAL.
I. Inexistindo nos autos qualquer elemento de convencimento hábil a desacreditar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência das partes, menores impúberes, é de rigor o reconhecimento do seu direito à gratuidade de justiça consoante o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Como regra geral que provém da natureza jurídica e da destinação dos alimentos, o crédito alimentício em princípio é insuscetível de compensação. Inteligência dos artigos 373, Inciso II, e 1.707 do Código Civil.
III. No contexto dos alimentos, interpretar deliberadamente os termos do acordo de maneira a abranger verbas alheias à convenção, viola o cânone da exegese restritiva da transação consagrado na primeira parte do artigo 843 do Código Civil.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.